Tribunal: CARF
Processo: 10725.001052/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001052/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.973 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
VERA LUCIA SOUZA DAS CHAGAS NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-46.400 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 51 e segs.).
“Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento –
NL - Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls.
10/14), em 17/08/09, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF – do exercício de 2006, ano calendário 2005 (fls. 45/47).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001052/2009-28
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001052/2009-28

A NL tratou da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
39.764,06, motivadas pela ausência da natureza dos serviços profissionais e de seus
beneficiários, da comprovação da efetividade dos pagamentos, da apresentação da
nota fiscal emitida por pessoa jurídica, e pela não consideração do documento como
elemento hábil (fls. 11/12).
A ciência ocorreu em 24/08/09 (fl. 48), e a impugnação foi apresentada em
23/09/09 (fls. 2/7), acompanhada dos documentos às fls. 8/43.
Inicialmente, reafirma o pagamento das despesas médicas conforme declarado
em DIRPF e confirmado através de resposta a intimação da Fiscalização.
Ao ser intimada à comprovação do efetivo pagamento das despesas, mediante
cópias de cheques, depósitos bancários, transferências eletrônicas, dentre outros,
afirmou que os pagamentos foram feitos em moeda corrente do país, tendo efetuado
saques não necessariamente correspondentes aos valores exatos dos pagamentos.
Sendo conduta normal, não proibida por lei, não é argumento suficiente para
descaracterizar o pagamento efetivo.
Em face da documentação juntada, a NL é improcedente e despida de
fundamentação legal e da comprovação dos fatos, por ter se amparado em recibos
hábeis e idôneos segundo a legislação de regência.
Contesta-se a exigência de comprovação baseada em movimentação bancária,
que sugere a quebra do sigilo bancário fora das hipóteses previstas na Lei
Complementar no 105/01, totalmente repudiada pela Impugnante. Ressalta que nem
todo procedimento fiscal em curso é ensejador da hipótese de quebra de sigilo.
Incabível o amparo no art. 73 do RIR/99, por ter se baseado a autuação na
presunção do notificante, e não na credibilidade dos recibos.
Reproduz ementa do Conselho de Contribuintes e traz jurisprudência do TRF.
Quanto às despesas com Sebastião A. Almeida, apesar de o art. 80, III, do
RIR/99 não conter a exigência da natureza dos serviços, junta declaração do
profissional esclarecendo o tratamento. Junta, também, comprovantes referentes a
Robson F. M. Moraes, Eros L. R. JR, e Fundação Benedito Pereira Nunes.
Quanto à Sul América Cia de Seguro Saúde, alega que a emitente do
demonstrativo está dispensada de assinatura, por se tratar de emissão através da
Internet. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Reproduzimos, o art. 80 do RIR/99, acerca do assunto:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001052/2009-28

II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...(grifei)
Por sua vez, o art. 73 do RIR/99 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, a Contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas
na declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Em relação à glosa da despesa de R$ 2.000,00 com Sebastião A.Almeida –
ortodontista, esta julgadora consideraria comprovada a natureza dos serviços através
da declaração emitida pelo profissional (fl. 17). Quanto à despesa de R$ 14.500,00
com Robson F.M.Moraes – dentista, os recibos informam a Contribuinte como
beneficiária do serviços (fls. 19/24), da mesma forma que a declaração firmada por
Eros L.R. Jr – psicoterapeuta, em relação à despesa de R$ 11.080,00 (fls. 38/43).
Porém, além dessas irregularidades, a Fiscalização também apontou a falta de
comprovação do efetivo desembolso das despesas acima e das despesas com Pamela
B.S.Conceição – fisioterapeuta (R$ 2.500,00 – fls. 32/34); Ronaldo G. Macedo –
dentista (R$ 515,00 – fls. 27/30); Ariane L. Kunzendorff – dentista (R$ 3.500,00 – fl.
31); e Márcia C. Louvain – odontopediatria (R$ 60,00 – fl. 36).
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os
requisitos essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Não há dúvidas de que a efetividade do pagamento a título de despesa médica
não se comprova com a mera exibição de recibos, mormente quando os recibos
apresentados referem-se a serviços prestados de valores bastante expressivos, como no
presente caso. Ressalte-se que a soma das despesas acima elencadas totalizou o valor
de R$ 34.155,00, correspondente a 38% do total de seus rendimentos tributáveis. A
título ilustrativo, informamos que no ano de 2006, seguinte ao ora analisado, a
Contribuinte pleiteou a dedução no valor de R$ 41.265,34 (49% dos rendimentos
tributáveis); em 2007, o valor de R$ 40.027,96 (38%); e em 2008, R$ 34.011,25
(30%).
Não se trata aqui de concluir que há limites para estas deduções, que não os há.
Nem que são situações que não possam ocorrer. As deduções são expressivas e cabe
ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse
público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 73, §1o, anteriormente reproduzido.
Ademais, o caput de tal artigo estabeleceu expressamente que a Contribuinte
pode ser instada a comprovar ou justificar as despesas, sendo deslocado para ela o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, em tese, discricionária, existe
amparo em lei para este procedimento.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001052/2009-28

A inversão legal do ônus da prova do Fisco para a Contribuinte transfere para a
Interessada o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa
dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas da
inidoneidade do recibo, mas, sim, ao sujeito passivo apresentar elementos que
dirimam quaisquer dúvidas que pairem a esse respeito sobre o documento.
A Contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ela e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer
prova contra cada credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
O Código Civil (Lei 10.406/02), por seu turno, regula as relações entre
particulares. Assim, quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que
um documento seja considerado prova de quitação (art. 320), o faz tendo em vista a
oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em relação à
Administração Pública.
Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art. 219 do Código Civil,
opera-se somente em relação aos signatários:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo
da obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
É possível que o contribuinte, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. Também a legislação não
impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra.
Ao contrário do aludido, a apresentação de prova efetiva dos pagamentos
realizados não representa qualquer quebra de sigilo bancário. É necessário ressaltar
que o fato de a Contribuinte ser intimada pelo Fisco a prestar esclarecimentos não
significa nada além do dever de informar que a todos abrange.
Assim como os funcionários das instituições financeiras, os servidores públicos
fazendários também estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas,
não só em virtude do sigilo bancário, mas em função de um manto maior, que é o
sigilo fiscal.
A transferência destas informações a terceiros é que significaria a quebra do
sigilo. Não é o caso. Em um procedimento administrativo-fiscal, somente têm acesso
às informações auditadas os agentes do Fisco e o próprio contribuinte. O segredo,
portanto, permanece intocado.
Ao mesmo tempo em que a Legislação dá ao Fisco esta prerrogativa, ela impõe
aos servidores públicos, aos quais vierem a ter conhecimento, por dever de ofício, das
informações bancárias e mesmo àquelas protegidas pelo manto do sigilo fiscal, sérias
restrições, inclusive com a tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha ciência
em razão do cargo e que deva permanecer em segredo (art. 325 do Código Penal).
O pagamento em dinheiro/moeda corrente serve muito bem para quitar um
débito. Todavia, comprová-lo junto a terceiros, constitui tarefa árdua. Não obstante o
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001052/2009-28

fato de a Contribuinte dispor de recursos, é necessário comprovar a efetividade do
pagamento.
No caso em tela, apesar de ciente do motivo da glosa, a Impugnante não trouxe
qualquer comprovação do desembolso, limitando-se a contestar a legitimidade dessa
exigência. Tendo alegado ter efetuado saques não necessariamente correspondentes
aos valores exatos dos pagamentos, esta poderia ter anexado extratos de sua conta
bancária que demonstrassem a ocorrência de saques em montantes suficientes à
quitação de cada débito, nas diversas datas em que foram pagas, demonstrando assim
uma tentativa da comprovação exigida.
Na seqüência, importa salientar que é improfícua a jurisprudência
administrativa e judicial trazida pelo impugnante, porque essas decisões, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do
STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;”
Veja-se, nesse sentido, os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.”
Por sua vez, o Decreto no 2.346/97, consolida as normas de procedimentos a
serem observados pela Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais
e, quanto aos créditos administrados pela Secretaria da Receita Federal, determina:
“Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito de
suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que
declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação da
lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.”(grifo nosso)
Verifica-se que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal
decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001052/2009-28

normativo federal que esteja em litígio. Não é o caso das citações feitas pela
Impugnante e, portanto, em face da inexistência de ato do Secretário da RFB, na
forma prevista no art. 4o daquele diploma legal, as mesmas não o beneficiam.
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas
satisfatoriamente, conclui-se que as glosas descritas ao início deste voto, no valor total
de R$ 34.155,00, devem ser mantidas integralmente.
Em relação à glosa de R$ 970,00 referente à Fundação B.P. Nunes, a
Impugnante, desta vez, apresenta uma nota fiscal emitida pelo Hospital Escola Álvaro
Alvim, intentando sanar a ausência de comprovante hábil. Porém, apesar de sanada tal
irregularidade, observamos que a nota fiscal comprova a prestação dos serviços, mas
não o efetivo pagamento, irregularidade essa também apontada para essa dedução.
Assim, fica mantida a glosa integralmente.
Em relação à glosa do valor de R$ 4.639,06, referente à Sul América, esta
ocorreu porque a Fiscalização não considerou hábil o demonstrativo apresentado, além
de considerar não comprovado o efetivo desembolso da despesa. Esta julgadora,
porém, considera hábil o comprovante à fl. 25, no exato valor glosado, considerando
também comprovado o seu desembolso, tendo em vista se tratar de reconhecida
empresa no mercado de seguros de saúde e por ser o demonstrativo apresentado o
habitualmente fornecido pela empresa para a comprovação desse tipo de despesa. Fica
assim restituído o direito à sua dedução.
A seguir, consolidamos os valores após análise:
(...)
Em face de todo o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação, resultando na manutenção do imposto suplementar no valor de
R$ 9.659,38, acrescido de multa de 75% e de juros de mora. “

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 64 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para julgamento cinge-se às glosas de deduções
de despesas médicas, no valor de R$ 35.125,00, pois de um total inicial de R$ 39.764,06
glosados pelo Fisco, a DRJ restabeleceu R$ 4.639,06 referentes ao plano de saúde Sul América.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001052/2009-28

Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001052/2009-28

infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente. Oportuno esclarecer que a
transferência de documentos bancários diretamente do correntista para o Fisco, em procedimento
de fiscalização, a fim de fazer prova em favor do interessado, por óbvio não caracteriza “quebra
de sigilo bancário” e não fere qualquer legislação que trata do tema.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001052/2009-28

Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Original